Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-27.2025.8.11.0078
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. UNIFORMIZAÇÃO. REJEITADA. UNIFORMIZAÇÃO JÁ FOI JULGADA. MÉRITO. NÍVEL TÉCNICO ASSISENCIAL. ADICIONAL ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DE GRAU MÉDIO (20%) PARA GRAU MÁXIMO (40%). PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. PANDEMIA DE COVID-19. 1- Sentença na origem (id. 350082451 – reclamação no 1006699-18.2025.8.11.0006 – Juizado Especial De Cáceres), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. 2.2) Da Suspensão – Do Julgamento do Incidente De Uniformização. A preliminar de suspensão suscitada pelo ESTADO não merece prosperar. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001484-30.2025.8.11.9005, invocado como fundamento, já foi julgado por esta Egrégia Turma Recursal, restando prejudicada a suspensão por superveniente perda de objeto. 3- MÉRITO. 3.1) Conforme tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) em 25/2/2026 (no 1001484-30.2025.8.11.9005), a concessão de adicional de insalubridade depende obrigatoriamente da cumulação de: (i) lei específica da categoria e (ii) laudo pericial (LTCAT). 3.2) "A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada.". 3.3) A regra é de que, o “adicional de insalubridade” só pode ser admitido pela administração pública, mediante Lei específica que o preveja e após a conclusão do laudo pericial respectivo (prova personalíssima), atestando a condição e fixando o grau adequado (art. 10, da Lei no 12.153/2009). Precedentes. (STJ 2a T - REsp n. 2.216.007 – rel. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS – j. 4/6/2025 - DJEN 6/6/2025); (TJMT - 3a TR – RI no 1011983-47.2024.8.11.0004 – rela. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 27/3/2025 - DJE 28/3/2025); (TJMT – 3a TR – RI no 1011984-32.2024.8.11.0004 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos - j. 27/6/2025 - DJE 27/6/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1002290-48.2024.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 21/2/2025) e (TJMT – TUJ – IUJ no 1001484-30.2025.8.11.9005 – rel. Juiz EDSON DIAS REIS – j. 20/2/2026 - DJE 25/2/2026). 3.4) “SÚMULA 24/TR-TJMT: O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial.”. 3.5) No período excepcional da pandemia, os servidores que já contavam com o direito ao “adicional de periculosidade”, previsto em Lei local, e demonstrada a condição mais gravosa no ambiente de trabalho, mediante laudo técnico, possuem, em tese, o direito à revisão do percentual (no período). Precedente. (STJ – 2a T - RO em MS no 65689/PE - rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO - j. 12/4/2021). 3.6) De outro lado, a retroatividade será, em tese, possível, quando já preexistente o direito ao benefício e a discussão se limitar ao grau aplicado, em determinado período (ex. pandemia/outra situação de emergência), contudo, dependente, do mesmo modo, do respectivo laudo pericial. Precedentes. (STJ - PRES – RAgR no REsp no 2854698/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 19/3/2025 – DJN 24/3/2025); (STJ - 2a T – RMS n. 70.007 – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 21/3/2025 - DJEN 26/3/2025); (STJ – 1a T - RMS n. 70.497 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 1/2/2023 - DJe 28/2/2023); (STJ – 2a T - RMS n. 69.693 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 14/9/2022 – DJe 4/10/2022) e (STJ – 2a T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019). 3.7) Assim, ainda que a situação pandêmica se mostre excepcional, a majoração do percentual do benefício, depende do respectivo e individualizado laudo técnico. 4- Sentença mantida, ainda que por outro fundamento, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001349-27.2025.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA MARIA POICHE DA SILVA - CPF: 603.980.431-91 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026